Tribunal: TJDFT
Processo: 0703365-51.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703365-51.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENAN ROCHA DE CASTRO RECORRIDO: PAMELA ACASSIA ARAUJO CARMO, KARINE CUNHA DE AVELAR, RAFAELLA FORTUNA DA COSTA, CLERIA DE ARAUJO PEREIRA DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora